Tribunal: STJ
Processo: 0139141-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997916 - SP (2025/0139141-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J P (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
no
habeas corpus,
qual se pleiteava a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
2. A Corte de origem, em sede de apelação, fixou o regime semiaberto, considerando as
peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime semiaberto, com base na
gravidade concreta do delito e nas peculiaridades do caso, é adequada, mesmo quando a pena
aplicada permitiria, em tese, regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e a legislação permitem a imposição de regime mais severo com base
na gravidade concreta do delito, reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. No caso, o regime semiaberto foi justificado pelas peculiaridades do caso concreto, que
indicam a necessidade de regime mais severo devido ao
do crime, envolvendo
modus operandi
atos libidinosos com menor de 3 anos de idade.
6. A decisão da instância de origem beneficiou o réu ao reduzir a pena para 4 anos de reclusão,
sendo descabido o regime inicial aberto, considerando as finalidades da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime prisional mais severo é justificada pela gravidade
concreta do delito e pelas peculiaridades do caso. 2. A redução da pena não implica
automaticamente a adoção de regime mais brando quando as circunstâncias do caso indicam a
necessidade de regime mais rigoroso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59.
STJ, EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, DJe 6.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.812.915/MG, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 31.3.2025.
Documento eletrônico VDA48340327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a6e6bb-f7c3-4c04-9bb4-d16306b1030a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a6e6bb-f7c3-4c04-9bb4-d16306b1030a

AgRg no HABEAS CORPUS No 997916 - SP (2025/0139141-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J P (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
no
habeas corpus,
qual se pleiteava a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
2. A Corte de origem, em sede de apelação, fixou o regime semiaberto, considerando as
peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime semiaberto, com base na
gravidade concreta do delito e nas peculiaridades do caso, é adequada, mesmo quando a pena
aplicada permitiria, em tese, regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e a legislação permitem a imposição de regime mais severo com base
na gravidade concreta do delito, reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. No caso, o regime semiaberto foi justificado pelas peculiaridades do caso concreto, que
indicam a necessidade de regime mais severo devido ao
do crime, envolvendo
modus operandi
atos libidinosos com menor de 3 anos de idade.
6. A decisão da instância de origem beneficiou o réu ao reduzir a pena para 4 anos de reclusão,
sendo descabido o regime inicial aberto, considerando as finalidades da pena.
Documento eletrônico VDA47564533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:04
Código de Controle do Documento: 8de3f1a5-a966-419f-b03f-63f5f88fa698

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime prisional mais severo é justificada pela gravidade
concreta do delito e pelas peculiaridades do caso. 2. A redução da pena não implica
automaticamente a adoção de regime mais brando quando as circunstâncias do caso indicam a
necessidade de regime mais rigoroso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59.
STJ, EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, DJe 6.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.812.915/MG, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 31.3.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão que indeferiu
E J P
liminarmente o
(e-STJ, fls. 178-179).
habeas corpus
Em razões, a defesa alega a ocorrência de erro material no
pois o regime
decisum,
prisional semiaberto foi estabelecido pela gravidade concreta da conduta, sendo que tal
fundamento não teria sido sopesado no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, para
estabelecer o meio prisional aberto.
É o relatório.

VOTO

Razão não assiste ao agravante.
No caso, a defesa reitera o pleito de fixação do regime aberto para o início do
desconto da reprimenda.
A Corte de origem, no bojo do acórdão proferido em sede de apelação, reconheceu:

"No que pertine ao regime prisional, levando em consideração o patamar
sancionatório agora adotado, as peculiaridades do caso concreto e o conteúdo da
sustentação oral do nobre advogado que atuou no julgamento, estipula-se
excepcionalmente o semiaberto."
Documento eletrônico VDA47564533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:04
Código de Controle do Documento: 8de3f1a5-a966-419f-b03f-63f5f88fa698

Como o reconhecido na decisão ora impugnada, "nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33
do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá
observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das
Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e n . 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito" (e-STJ. fl. 178).
Ainda, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é
considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena
aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica ( ; b)§ 2o do art. 33 do CP) a existência
de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3o do ) e; c) a gravidade
concreta do delito. art. 33 do CP.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: ER Esp n. 1.970.578/SC, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, D Je de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AR Esp n.
2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 6.6.2024; AgRg no HC
n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.5.2024; AgRg
no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de 14.2.2024;
AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de
3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, D Je de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, D Je de 12.6.2024; AgRg no AR Esp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 11.6.2024.
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais.
No caso, ainda que não mencione o termo "gravidade concreta", o regime semiaberto
foi fixado em razão das peculiaridades do caso concreto, que denotam, indene de dúvidas, que o
do crime indica a necessidade do regime mais severo do que o indicado pela
modus operandi
quantidade de pena, considerando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção
carnal com sua neta de 3 anos de idade à época dos fatos, tendo, ainda, se aproveitado da
confiança nele depositada por sua filha.
Em verdade, ainda que a Corte de origem, no julgamento da apelação defensiva,
tenha reconhecido a tentativa da prática do crime de estupro de vulnerável, forçoso reconhecer
que, nos termos do Tema Repetitivo n. 1121, "[P]resente o dolo específico de satisfazer
à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
Documento eletrônico VDA47564533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:04
Código de Controle do Documento: 8de3f1a5-a966-419f-b03f-63f5f88fa698

crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP)"
Mais: "[A] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a conduta de
ato libidinoso diverso da conjunção carnal, desde que praticado com o fim de satisfazer a
lascívia, amolda-se ao crime de estupro de vulnerável consumado, conforme o art. 217-A do
Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.812.915/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
31/3/2025
.).
Nesse passo, há que se reconhecer que o réu foi deveras beneficiado pela instância de
origem, já que sua pena foi reduzida a 4 anos de reclusão, o que não se mostra proporcional,
considerando as finalidades da pena, sendo descabido falar em regime inicial aberto.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47564533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:04
Código de Controle do Documento: 8de3f1a5-a966-419f-b03f-63f5f88fa698

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.916 / SP
Número Registro: 2025/0139141-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00224272820248260041 15050274720238260271 224272820248260041 23353732023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: E J P (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E J P (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: d3e22d02-70d3-4047-82d4-638ff1dcf34a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: d3e22d02-70d3-4047-82d4-638ff1dcf34a